Tribunal: TJMT
Processo: 0034077-62.2019.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034077-62.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 697.978.201-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANSELMO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 317.813.571-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRODUTOS RECEPTADOS REVENDIDOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 180, § 1º, c/c o art. 71, ambos do CP,
à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
o

corréu

foi denunciado nos autos pela prática do crime de peculato em continuidade delitiva, com o qual celebrou-se acordo de não persecução criminal; (ii) corréu confessou ter se apropriado, na condição de servidor público, de centenas de caixas contendo 10 resmas de papel A4
, nos anos de 2016 e 2017, gerando um prejuízo ao erário de RS 117.849,60, e que as vendia para o apelante, dono de uma papelaria, por valor inferior ao de mercado; (
iii
) corréu revelou ao apelante que o material não tinha proveniência lícita, além disso não eram entregues nota fiscal ou outra documentação relativa à venda, e que todas as resmas de papel receptadas foram vendidas ao apelante; e (
iv
) apelante afirmou que a papelaria em questão pertencia somente a sua esposa, porém confessou em sede policial que revendia as resmas de papel para

empresas fotocopiadoras e gráficas.

3. Requerimento do recurso: desclassificação da receptação qualificada para a forma dolosa simples prevista no art. 180,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a desclassificação do crime descrito no art. 180, § 1º, do CP para o previsto no art. 180,
caput
, do mesmo Código.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Para caracterização da receptação qualificada, o Código Penal equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, conforme art. 180, § 2º.

6.

As confissões do corréu e do apelante evidenciaram que, mesmo ciente da origem ilícita, o recorrente comprava e revendia sistematicamente o material receptado, consistentes em inúmeras resmas de papel A4, para empresas fotocopiadoras e gráficas no exercício de atividade comercial, o que caracteriza a receptação qualificada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput, §§ 1º e 2º, 312 e art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Apelação criminal n. 1005645-26.2022.8.11.0037, DJe 15/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanderlei Fernandes dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0034077-62.2019.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 180, § 1º, do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
16
(dezesseis) dias-multa (id. 252819683).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula a desclassificação do delito de receptação qualificada para receptação simples, tendo em vista que não ficou comprovado que o apelante exercia atividade comercial (id.
252819691
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 252819700).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 260815698).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do
apelo
interposto
.

Extrai-se dos autos que

Anselmo Rodrigues do Prado
Filho

foi denunciado pela prática do crime de peculato, descrito no art. 312, c/c o art. 71, ambos do
Código Penal, por 864 (oitocentos e sessenta e quatro vezes), e o apelante
Vanderlei

Fernandes dos Santos

como incurso no delito de receptação qualificada, tipificad
o
no art. 180, § 1º, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, por 864 (oitocentos e sessenta e quatro vezes),

em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
(...)

Consta do incluso caderno policial que, durante os anos de 2016 e 2017, entre os meses de março/abril/2016 até o mês de outubro/2017, o
DENUNCIANDO ANSELMO RODRIGUES
, Agente da Infância e Juventude, exercendo a funçã
o de Gestor
de Infraestrutura e

Patrimônio

d
a
s Varas Especializadas da Infância e Juventude desta Comarca, apropriou-
se
e desviou
em proveito
próprio e alheio 864 caixas contendo 10 resmas de papel modelo A4 cada, gerando um prejuízo ao erário de RS 117.849,60 (cento e dezessete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), atualizados até 2018.

No mesmo período e nas mesmas condições, o DENUNCIANDO VANDERLEI FERNANDES adquiriu as 864 caixas e, no exercício de atividade comercial, as revendeu sabedor que se tratava de produto de crime.

Consta dos autos que no período assinalado, o DENUNCIANDO ANSELMO RODRIGUES se apropriou de parte das caixas de papel modelo A4 destinadas às Varas para uso no expediente e as vendeu para o DENUNCIANDO VANDERLEI FERNANDES, comerciante, que por sua vez revendeu a mercadoria para terceiros.

De acordo com o apurado através da confissão do DENUNCIANDO ANSELMO RODRIGUES, onde descreveu seu modus operandi, ele, que trabalhava no Departamento de Patrimônio, recebia os materiais de expediente, dentre eles as caixas contendo as resmas de papel modelo A4, e já separava de 4 (quatro) a 5 (cinco) caixas e as levava para seu carro que ficava estacionado no pátio do Juizado. A ação era efetivada normalmente no horário do almoço.

Em seguida, ele contatava o DENUNCIANDO VANDERLEI FERNANDES e marcavam um local na região do Coxipó onde a entrega e o pagamento eram realizados. Durante todo o período as caixas com as resmas foram vendidas somente para o DENUNCIANDO VANDERLEI FERNANDES que, junto a sua companheira, possui uma papelaria denominada Papelaria Santos.

Cada caixa contendo as 10 resmas era vendida por R$ 80,00 (oitenta reais), e o material era entregue no bairro Coxipó, na rua, e o receptador DENUNCIANDO VANDERLEI FERNANDES buscava o material em seu próprio veículo,
pagava e levava as caixas de papel A4. Tudo feito na surdina, para que ninguém desconfiasse da prática.

Ainda de acordo com o DENUNCIANDO ANSELMO RODRIGUES, o dinheiro fruto do ato ilícito era utilizado para gastos pessoais e abastecimento de combustível, sendo que cada desvio lhe rendia cerca R$ 400,00 (quatrocentos reais).

A investigação esclareceu que a real proprietária da Papelaria Santos -
Mariluza
Oliveira
Rosa-ME
, localizada no Ba
irro Pascoal Ramos em Cuiabá-MT
é a companheira do DENUNCIANDO VANDERLEI FERNANDES.

Já o DENUNCIANDO VANDERLEI FERNANDES, que confirmou ter comprado do DENUNCIANDO ANSELMO RODRIGUES, negou que sua companheira soubesse das aquisições criminosas, e que já conhecia o DENUNCIANDO ANSELMO RODRIGUES quando este o procurou na Papelaria Santos e lhe ofereceu as resmas de papel A4, comprando cada caixa por R$ 80,00 (oitenta reais). E apesar de comprar o material na rua, de um Servidor público, negou ter conhecimento da origem ilícita, e disse que adquiriu o material durante um ano e meio, não sabendo mensurar a quantidade exata adquirida, e que revendeu para empresas fotocopiadoras e em algumas gráficas
(...)”
(id.

252818675
).

Decorridos os
regular
es
trâmite
s processuais
, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente
a ação penal para condená-lo

pelo crime
imputad
o
e, em relação ao acusado
Anselmo Rodrigues
, foi celebrado
acordo de não persecução penal
(id. 252819675).

Nesta instância,

a Defensoria Pública
postula a desclassificação do delito
tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal
para
receptação simples
, prevista no art. 180,
caput
, do mesmo Diploma legal
,
ao argumento de que
não ficou comprovado que o apelante exercia atividade comercial
, condição necessária para a caracterização da receptação qualificada.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a irresignação não comporta acolhimento.

Interrogado na fase policial,
Anselmo Rodrigues do
Prado Filho
, servidor público
estadual
(
Agente da Infância e Juventude
)
,

à época nomeado para exercer o cargo de Gestor Administrativo, no Departamento de Material e Patrimônio das
Varas Especializadas da Infância e Juventude da Capital
, confessou que no
s
anos de 2016 e 2017 desviou em proveito próprio várias caixas
contendo resmas de papel A4
.

Detalhou que quando recebia os materiais do Departamento

de
Patrimônio, separava em torno de quatro a cinco caixas e as levava para
o seu carro que ficava estacionado no pátio do juizado
,
cobrava
R$ 80,00 (oitenta reais)
por cada
caixa com dez resmas de papel
A4
,

recebendo cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por cada desvio
. Afirmou
que
vendia
“
todo o material desviado para apenas uma empresa, a
PAPELARIA SANTOS, do Vanderlei
, que fica na entrada do bairro principal do bairro São João Del Rey
”.

Relatou que
normalmente
Vanderlei
e ele combinavam um local no bairro Coxipó,
a
onde
Vanderlei
vinha com o seu carro e ali mesmo j
á o pagava e levava as caixas de papel A4 (id. 252818676, págs. 134/138).

Em interrogatório inquisitorial, o

apelante

confessou que comprou de
Anselmo
as resmas de papel
A4
pelo período de aproximadamente um ano e meio
,
pagando
R$ 80,00 (oitenta reais)
em dinheiro
por cada caixa com dez resmas.

Acrescentou que é esposo da sra.
Mariluza
Oliveira Rosa, propriet
ária da empresa “
Mariluza
Oliveira Rosa
”, CNPJ n.
12.416.547/0001-51, nome fantasia
“
Papelaria Santos
”
, estabelecida na Av. Carlos
Addor
de Souza, 723, São João Del, Rey, nesta Capital. Afirma que o objeto social da empresa é a comercialização de materiais de papelaria, escritório, informática, entre outros
.

Asseverou que
Anselmo

compareceu na
“
Papelaria Santos
”

e
disse que
gostaria de conversar em particular com
o interrogado, indagando-o
se
ele
tinha interesse e
m comprar papel
chamex
, tipo A4
,
respondeu
que
se
o preço fosse bom, interessava
. Em seguida,
p
erguntou ao
Anselmo

qual era a origem desses produtos,
porém ele
não revelou, fato que
o
levou a acreditar que fossem produtos avariados de alguma transportadora
.

A
legou que as resmas de papel não foram vendidas para a
“
Papelaria Santos
”
, que a
s
entrega
s
dos produtos eram sempre realizadas nas ruas do bairro Coxipó e que
re
vendia para empresas fotocopiadoras e gr
áficas (id.
252818676
, págs. 178/182).

Em juízo,
a testemunha
Wagner de Alencar Ferreira
, servidor público, declarou que, em meados de 2017,
iniciou-se
a apuração quanto aos desvios das resmas de papeis fornecidas
para a

V
ara

da Infância e Juventude e, alguns dias após, o servidor
Anselmo
resolveu admitir ao magistrado que vinha realizando a subtração das caixas
com resmas de papel desde 2016
, e que
as revendia “
para um proprietário de uma papelaria do bairro São João Del Rey
”
, sendo dado encaminhamento do
fato
apurado para o Fórum e Promotoria de Justiça
(mídias, id.
252819674).

Interrogado judicialmente, o acusado
Anselmo
novamente confessou a prática
delitiva
e aduziu que
revelou ao apelante
Vanderlei
que as
resmas de papel
não

tinham proveniência lícita
,
tanto é que não eram entregues ao recorrente nota fisca
l
ou qualquer outra documentação
comumente relacionada

à venda, como se observa do seguinte trecho dos seus relatos:

“[...]
Juízo
: O senhor foi denunciado pelo crime de peculato por supostamente ter furtado algumas resmas da Vara Especializada da Infância e Juventude mais ou menos 864 caixas contendo 10 resmas em várias oportunidades. E vendido para o Vanderlei Fernandes, senhor, praticou
esses esse delito
de peculato? O senhor se apropriou dessas mesmas?

Anselmo
: Sim, senhor.

Juízo
: Quantas vezes?

MP
: Doutor, eu fazia assim, era uma vez por semana que a gente fazia o pedido, né?

Juízo
:
Tá
? Então o senhor chegou a furtar em quantas oportunidades? Tem mais ou menos ideia? 10, 100, 30
?

Anselmo
: Não tenho Doutor.

Juiz
: Mais de 10 vezes?

Anselmo
: É mais de 10 vezes, acima de 10.

Juiz
: E aí que o senhor fazer com essas resmas?

Anselmo
:
Eu
achei esse cidadão chamado
Vanderlei
...

Juiz
: O Senhor, o senhor vendeu todas para ele?

Anselmo
: Vendia para ele.

Juízo
: E foi mais ou menos. o senhor vendia por quanto? Anselmo:

Vendia por 8 reais a caixa
à
época. [...]

Juízo
: E o que o senhor falava para ele? Como o senhor vendia?

Anselmo:
A
h
quando vendia
, e
u falava para ele que
as coisas não era
certa, né? Aí ele...

Juiz
:
Ele já sabia por conta do preço que se tratava de um produto furtado?

Anselmo:
É, ele falava para mim que ele ficaria com o negócio, né? Com a caixa
.

Juízo: Não tinha nota, não tinha nada, né?

Anselmo: Não nota, não tinha nada
”
(mídias, id. 252819674).

Nesse contexto,
observa-se que
o corréu
Anselmo

confirmou em ambas as fases da persecução penal
que

se apropriou e
vendeu as resmas de pap
el A4
destinadas à
Vara Especializada da Infância e Juventude desta Capital para o apelante
Vanderlei
,
e que o contatou

diretamente
na
“
Papelaria Santos
”
.

Embora o nome
fantasia
da empresa carregue o seu sobrenome “Santos”,
nota-se que
o apelante tentou se eximir da imputação delitiva, aduzindo que n
ão era o proprietário da “Papelaria Santos”, somente a sua esposa, e que
as resmas de papel não foram vendidas para a citada empresa
.

Como pontuado pelo Juízo
a quo
, “
tratando-se do objeto receptado de resmas de papel, que por consectário lógico é objeto de venda de uma papelaria, resta evidente que o delito se deu no exercício de atividade comercial
” (id. 252819683).

Não obstante a isso
,
infere-se que o
próprio recorrente
confessou
que
comercializou
os materiais receptados para
empresas fotocopiadoras e gráficas
, prevalecendo-se, notadamente, da experiência e contatos profissionais que
possuía
em r
azão da empresa
“Papelaria Santos”
.

Registra-se que o art. 180, § 2º, do Código Penal equipara
à atividade comercial, para fins de caracterização da receptaç
ão qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em resid
ência.

Desse modo, a
materialidade e a autoria do delito previsto no art. 180, §

1º
,
do Código Penal restaram cabalmente comprovadas, pois o apelante, no exercício de atividade comercial e de forma habitual
nos anos de 2016 e 2017
, adquiriu e
vendeu
produtos que sabia serem provenientes de crime, auferindo lucro
por meio
desta prática delituosa
.

Em sentido semelhante, colaciona-se o seguinte julgado proferido por este
Tribunal:

“[...]
Comprovado que o recorrente tinha em depósito, para fins de revenda, os bens receptados, almejando locupletar-se com a aquisição, ainda que por meio de comércio irregular ou informal, não prospera o pleito de desclassificação da conduta para o delito dereceptaçãosimples” (TJMT,
Ap
nº 0007531-13.2017.8.11.0018
)”
(
TJMT, Apelação criminal n.
1005645-26.2022.8.11.0037,
Rel. Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJ
e
15/08/2023).

Por conseguinte,
mantém-se a condenação pelo crime de receptação qualificada, visto que a prova judicializada

evidencia

todas

as elementares
do
tipo penal, não havendo falar em desclassificação para a forma simples prevista no
caput
do art. 180 do
Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
recurso interposto por
Vanderlei Fernandes
d
os Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025